Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-80.2018.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001782-80.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO FLORESTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
ACÓRDÃO QUE
ACOLHE, EM PARTE,
OS
PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

-
ALEGADA
OMISSÃO
ACERCA DA
PRESCRIÇÃO SOB A ÓTICA DO DECRETO N.º 20.910/1932

E INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA (SÚMULA N.º 467/STJ)
, DENTRE OUTRAS
TESES SUBSIDIÁRIAS
-
RECURSO
MANIFESTAMENTE INFUNDADO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO

ACÓRDÃO EMBARGADO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
,
PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-

INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE

EMBARG
OS DE DECLARAÇÃO
-
INVIABILIDADE -

AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC -
DECISÃO MANTIDA
.

1.
Se o
s segundos Embargos de Declaração têm o objetivo específico de corrigir obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais presentes no Acórdão dos primeiros Embargos
, somente se fazem admissíveis se
destinados
a
atacar
um desses
vícios, e não para adequar a decisão dos primeiros Embargos ao entendimento da Parte Embargante, nem para acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou
, ainda,
rediscutir questões já resolvidas.

2
.
Considerando as premissas apresentadas e a rejeição dos primeiros Embargos de Declaração, não há omissão no Acórdão embargado
quanto
às teses de aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32 e d
e
inaplicabilidade da prescrição executiva (Súmula n.º 467/STJ), pois essas questões já foram tratadas na decisão anterior.

3.
As demais teses alegadas,
trazendo questões inéditas,
resultam em inovação
recursal
e
,

por não constituírem matéria de ordem pública,
não podem ser
enfrentadas em
Embargos de Declaração
.

4
.
Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante,
inocorre
violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

5
.

E
mbargos
de declaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,

foram interpostos
por
TARCIZIO ANTONIO MARIN
contra
o

A
córdão
deste Sodalício que acolheu, em parte,
o
seu
Recurso de
Embargos de Declaração em Apelação Cível,
apenas para aclarar, sem efeitos infringentes,
os fundamentos
empregados no Acórdão que reformou a sentença
e afastou
a
ocorrência da prescrição

do crédito

não tributário proveniente do Auto de Infração n.º 120.398
para, assim,
deneg
ar
a segurança almejada por
TARCIZIO ANTONIO MARIN

(
vide
id.
169202161
)
.

Em novos
Aclaratórios
(id.
169933158
),
o

Embargante alega
omissão do
Acórdão de id.
169202161,
sustentando
que
:

-
ao
utilizar a Súmula n.º 467 do STJ como fundamento, não teria identificado a similitude com o caso concreto e a distinção em relação à sentença de primeira instância que reconheceu a prescrição da ação punitiva do Estado
. Ademais, a prescrição quinquenal discutida nos autos refere-se à prescrição propriamente dita, enquanto a
prescrição executiva, que também é quinquenal,
“
não foi objeto de debate, tampouco fundamentou a sentença de piso, não havendo se falar na aplicação da Súmula 467, do STJ
”
.

-
omitiu-se
em relação ao princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica, que poderia permitir
a sua incidência ao
autuado e rec
onhecer a prescrição quinquenal;

-
não

se

consider
ou
que nem todo ato tem o poder de interromper a prescrição intercorrente, especialmente atos procedimentais decorrentes do p
róprio processo administrativo;

-
não

teria sido
refutada a alegação de v
iola
ção dos
princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e
da eficiência da Administração
, como também
teria havido
omissão
quanto
à aplicação do art
.
4º da LINDB (Decreto Lei 4.657/1942),
frente à
necessidade de se aplicar a analogia, costumes e princípios gerais de direito em caso de omissão da lei.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam
sanadas
a
s

omissões apontada
s, atribuindo
-se

efeitos infringentes

a
o Acórdão.

Sem
contrarrazões (id.
172319677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme

relatado
,
TARCIZIO ANTONIO MARIN
interpôs
os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada
s omissões

que entende existentes
no Acórdão que acolheu, em parte,
o
s Embargos de Declaração

por ele

anteriormente
interposto
s
.

É de conhecimento comezinho que a oposição de
Embargos d
e Declaração, como previsto no art.
1.022 do CPC,
somente se justifica

para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso

I); para suprir omissão (inciso II) e para corri
gir erro material (inciso III).

Dessarte
,
estes
segundos Embargos de Declaração devem atacar
vícios
de
obscuridade,
de
omissão
,
de
contradição
ou
de
erro
material

exclusivamente do Acórdão dos primeiros Embargos
,
uma vez que
,
na esteira do
pacificado
pelo
Superior Tribunal de Justiça,
“(o)s segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa
”

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.230.609/PR. Rel. Ministro
Jorge Mussi
, Corte Especial.
DJe
26/10/2016).

Ainda
nesse sentido
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO CPC.
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. [...]

2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios
, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa
. Precedentes.

3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores
aclaratórios
revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art. 927 do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art. 927 do Código de Processo Civil.

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

[...]

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(
EDcl
nos
EDcl
nos
EAg
884.487/SP. Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão
, Corte Especial.
DJe
20/02/2018.)

Nesse cenário
,
constat
o
da fundamentação do Acórdão ora embargado, a discuss
ão, dentre outras
teses
:

i)
v
iolação ao princípio da reserva de plenário e solução
extra petita
ao declarar a inaplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1.986/2013
;
ii
)
inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013
;
iii
)
que a
prescrição da execução da multa por infração ambiental segue a Súmula 467/STJ, e não ocorre antes da constituição d
efinitiva do crédito exigível;

e
iv
)

alegação de erro material
pela
não apreciação da existência de publicação da decis
ão homologatória administrativa.

O
põe, agora, o Embargante novos
aclaratórios
, em que se insurge contra alegadas omissões supostamente existentes no aresto de id. 169202161, prolatado quando do julgamento do
s primeiros
Aclaratórios
interpostos ao id.

155852153
,
alegando, em suma
,
a
)
a omissão na análise da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n.º 20.910/32
e inaplicabilidade da prescrição executiva (Súmula n.º 467/STJ)
;
b
)
a omissão quanto ao Código Tributário Nacional e à possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica do Decreto Estadual n.º 1.986/2013;
c
)
a omissão em relação aos precedentes do STJ sobre prescrição intercorrente e que nem todo ato tem o poder de interrompê-la;
d
)
a omissão quanto à violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, razoável duração do processo e eficiência da Administração; e
e
)
a omissão
sobre
a
afastabilidade
do Decreto Estadual 1.986/2013 sem considerar o art. 4º da LINDB, em caso de omissão da
lei.

No presente caso, verifica-se das razões dos
segundos
A
claratórios

-
acima transcritas
- que
TARCIZIO ANTONIO MARIN
, a pretexto de suposta
s omissões
, pretende o
rejulgamento
dos primeiros Embargos
,
que acolhidos em parte,
sanou
os vícios identificados

decisum
do Apelo
para
,
apenas
,
aclarar
quanto aos fundamentos adotados para reformar a sentença e
afastou
a ocorrência da prescrição

do crédito

não tributário proveniente do Auto de Infração n.º 120.398

para
deneg
ar
a segurança almejada por
TARCIZIO ANTONIO MARIN
,
cujo resultado

conserv
ou
-se inalterad
o, nos seguintes termos:

“(...)

Dito isso, com a devida
vênia ao posicionamento do Relator predecessor, porém, em linha com esse novo entendimento perfilhado, tenho como medida de inteira Justiça a necessidade de reconhecer que o aresto embargado conferiu solução
extra petita
ao declarar que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 ofende o princípio constitucional da legalidade, uma vez que tal questão sequer foi aventada por qualquer das Partes envolvidas.

Pois bem.
In
casu
,
em detido exame ao pedido contido na Apelação de id. 55429095 e ao que restou ventilado nas contrarrazões de id. 55429097 à luz do provido pelo Acórdão de id. 145207691
,
constato a efetiva ocorrência dos vícios da contradição e da omissão, além de se haver incorrido em solução
extra petita
, não sendo, porém, caso de conferir ao presente recurso os efeitos infringentes, tal
como pretendido pelo Embargante.

Esclareço que, em relação à prescrição intercorrente, no momento da abertura do Processo Administrativo n.º 656486/2009, em 11/09/2009 (id. 55429092 - p. 31), não existia uma previsão legal específica para o seu reconhecimento na legislação do Estado do Mato Grosso
, sendo inaplicáveis as disposições da Lei nº 9.873/1999, restritas ao âmbito federal.

Posteriormente,
sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.986/2013
(que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de
infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), estabelecendo a prescrição intercorrente em matéria ambiental e os procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º de novembro de 2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus
regit

actum
.

Feitas essas necessárias considerações
, é de se concluir que, no caso em comento,
não incide a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, visto que seu cômputo somente se dá sobre período posterior a 1º de novembro de 2013
, logo, não abrangendo a totalidade do período suscitado pelo Embargante entre 01/09/2009 (data da lavratura do Auto de Infração n.º 120.398 - id. 55429092, p. 32)
e 22/01/2018
(data da decisão administrativa irrecorrível - id. 55429092, p. 62/65).

Após a data da publicação do referido Decreto (1º de novembro de 2013) verifica-se que o Processo Administrativo n.º 656486/2009 (id. 55429092 - p. 31/67) foi devidamente impulsionado, jamais ficando paralisado por período igual ou superior a 03 (três) anos, como bem restou consignado pelo Juízo sentenciante, de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa
:

(...)

Outrossim, esclareço ao Embargante,
no que concerne à alegada ocorrência da prescrição da pretensão executiva
que,
em se tratando de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, a prescrição da ação de cobrança só tem início a partir do momento em que o crédito vence sem pagamento, tornando-se inadimplente o infrator administrado
. Antes disso, enquanto o processo administrativo de imposição da penalidade não for
encerrado, não se cogita em prazo prescricional, pois o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

Nesse sentido, segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que, em reiteradas vezes, decidiu que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional somente se inicia com o término do processo administrativo. Veja-se:

(...)

Pacificando acerca do marco inaugural da fluência da prescrição do crédito gerado por multa ambiental, a Colenda Corte editou a Súmula n.º 467 do STJ, assentando que:

(...)

Em outras palavras, não sendo possível a cobrança por ausência de definitividade do crédito, não há que se falar em início do prazo prescricional, que só começará a correr quando o crédito estiver vencido e sem pagamento, o que ocorrerá com o término do processo administrativo – julgamento definitivo do último recurso – ou com o decurso do prazo para a impugnação administrativa do crédito resultante da multa aplicada
.

Vê-se, portanto, que a pretensão da Fazenda Pública surge com o vencimento da dívida, ou melhor, no momento que o crédito se torna exigível, levando-se em consideração a data de vencimento para o pagamento da multa administrativa.

Partindo de tais premissas
, após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo Embargante, percebo que, de fato,
a sentença merecia revisão, consoante pugnado pelo Estado Apelante,
já que,
na espécie
, o STJ entende como cabível a aplicação da Súmula n.º 467, de sorte que
não se pode admitir que a fluência do prazo seja anterior à data em que o crédito se torna exigível.

Por conseguinte
,
in
casu
, divisa-se que entre a constituição definitiva do crédito, em
22/01/2018 (data da decisão
administrativa irrecorrível; id. 55429092 - pp. 62/65)
e a impetração do
mandamus
, em 29/05/2018 (id. 55429092 - p. 1), não transcorreu
prazo superior a
05 (cinco) anos, de modo que não há que se cogitar na ocorrência da prescrição do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932.

Em vista disso, constato inocorrente a prescrição quinquenal do crédito não tributário proveniente do Auto de Infração n.º 120.398, razão pela qual se impunha, em efetivo, o provimento do apelo do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto aos argumentos apresentados para sustentar a ocorrência de erro material e, assim, ver reconhecida a ausência de publicação da decisão administrativa no Diário Oficial do Estado, verifica-se que a intenção do Embargante, nesse particular, é a de ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, o que não é admitido pela via dos Embargos de Declaração.

Importante repisar que nesse ponto o Acórdão foi claro, ao aduzir que, sob risco de haver dilação probatória, “
na via estreita do
mandamus
não é possível avaliar, com precisão, se a decisão administrativa foi ou não publicada
”, de forma que se reveste de mero inconformismo a tese de existência de erro material no Acórdão, pela qual o Embargante pretende apenas rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão para a forma que lhe seja mais favorável, sem que a razão lhe assista.

Forte nessas razões, ACOLHO EM PARTE os presentes Embargos para, sanando os vícios identificados, divergir apenas quanto aos fundamentos para a reforma da sentença, perfilhando-o, entretanto, no sentido de dar provimento ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO para denegar a segurança pleiteada por
TARCIZIO ANTONIO MARIN
e reconhecer a higidez do
crédito não tributário originado do Auto de Infração n.º 120.398
.”
(id.
169202161
; g. n.)

Partindo de tais premissas
,

concluo como

manifestamente infundado
s

estes segundos Embargos de Declaração
, visto
que
não se presta
m
a questionar aspectos já
resolvidos na decisão anterior, a exemplo da
omissão na análise da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal n.º 20.910/32
e inaplicabilidade da prescrição executiva (Súmula n.º 467/STJ),
e nem questões
inédita
s que não constituem
questão de ordem pública,
como bem se vê das teses contidas nos
itens
(
b)

e
(
e)

acima,
sendo
certo que tal inovação recursal é vedada em sede de Embargos
.

Portanto
,
o
bservo não ser hipótese de embargos de declaração, visto que
TARCIZIO ANTONIO MARIN
,

irresignad
o
, busca
, em verdade,
a infringência do julgado
com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”
(
STJ.
EDcl
nos

EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF
.
Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira
, Sexta Turma
.

DJe
de

19
/08/
2013).
Além disso,
“
não cabe ao Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do ‘decisum’ (...)
”
(
STJ.
EDcl
no REsp 739/RJ.
Rel. Min.
Athos Carneiro
,

Quarta Turma
.
DJ de
11/03/
1991).

C
onforme entendimento consolidado do STJ, não há se falar em vícios do art. 1.022 do CPC se
ao decidir
o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019;
g.n
.
).

Ademais
, r
essalt
o ser
pacífico o entendimento
,

no STJ
,

de
que
o Juiz
não se
obriga

a examinar, um a um
, os pretensos fundamentos das P
artes, nem todas as alegações que

produzem
. O
importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se

apoiou a sua convicção para decidir o caso.

Com efeito, as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo

Magistrado
, que
só estará
compelido
a examinar a contenda nos limites da demanda
,

fundamentando o seu proceder de acordo o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judicie
e com a legislação

que entender aplicável ao caso concreto
.

Ao que se verifica
nas razões ora expendidas
, em realidade, é que
demonstrando o seu inconformismo,
o Embargante,
por via transversa
,
pretende ver rediscutida a matéria tratada no Recurso de Apelação, pelo qual se afastou a ocorrência da prescrição e denegou a segurança
por ele almejada
.

Como sempre tenho sustentado em casos similares, p
ara tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC constituem ferramenta processual idônea
apenas e tão somente
para sanar
obscuridade, contradição, omissão do julgado e
/ou
erro material
efetivamente constatado(s),
não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
, já que, para
a configuração dos vícios do
referido dispositivo processual civil,
necessário
se faz que
algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador
e que os vícios passíveis
de serem
corrigidos
estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do
A
córdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se
o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.
”
(
TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041.

Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletiv
o. DJE 22/11/2021;
g.n
.)
.

Evidenciada
a inexistência de qualquer
omissão
n
a decisão de
id.
169202161

que
acolheu em parte
os primeiros Embargos de Declaração
interposto
s

pelo

novamente
Embargante

TARCIZIO ANTONIO MARIN
, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo

inalterado o
A
córdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023